Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA E LESÃO CORPORAL. OPOSIÇÃO A ATO LEGAL DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, LAUDO, FILMAGENS E DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ATO OBSTADO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas dos crimes de resistência qualificada e lesão corporal, em concurso material (arts. 329, § 1o, e 129, caput, c/c o art. 69, todos do Código Penal). A condenação decorreu de oposição, mediante violência e grave ameaça, à execução de ato legal de corte de fornecimento de energia elétrica por funcionários de concessionária de serviço público, resultando em lesões corporais em uma das agentes e na não execução do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as provas, fundadas especialmente nos depoimentos dos funcionários da concessionária, são suficientes para a condenação; (ii) examinar se a conduta de resistência deve ser desclassificada para a modalidade simples (art. 329, caput, do CP), por suposta ausência de violência real; (iii) analisar se o crime de lesão corporal deve ser absorvido pelo de resistência, com base no princípio da consunção; (iv) verificar a adequação do regime inicial semiaberto, fixado em razão da reincidência; e (v) averiguar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apresentada nas razões de apelação tese já acolhida na sentença combatida, incabível o conhecimento da matéria em razão da manifesta ausência de interesse recursal.
4. A autoria e a materialidade delitivas estão solidamente comprovadas. Os depoimentos das vítimas, funcionárias da concessionária de energia (equiparadas a funcionários públicos para fins penais, conforme art. 327, § 1o, do CP), são firmes, coerentes e corroborados pelas declarações dos policiais militares que atenderam à ocorrência e pelas filmagens juntadas aos autos. Tais elementos formam um conjunto probatório robusto, apto a sustentar o decreto condenatório e a afastar a incidência do princípio in dubio pro reo.
5. A conduta amolda-se perfeitamente ao tipo de resistência qualificada (art. 329, § 1o, do CP), pois a oposição mediante ameaça e violência efetivamente impediu a execução do ato legal. É fato incontroverso que o corte de energia não foi realizado em decorrência da resistência do apelante, o que consuma a qualificadora.
6. É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de resistência e lesão corporal. O art. 329, § 2o, do Código Penal estabelece, de forma expressa, que as penas do crime de resistência são aplicáveis "sem prejuízo das correspondentes à violência". Trata-se de ressalva legal que impõe o concurso de crimes, afastando a absorção do delito de lesão corporal.
7. A reincidência do apelante, devidamente comprovada nos autos, justifica tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A decisão está em conformidade com os arts. 33, § 2o, "c", e 44, II, do Código Penal, e com o entendimento consolidado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de funcionários de concessionária de serviço público, equiparados a funcionários públicos para fins penais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são válidos para fundamentar a condenação, afastando-se a alegação de insuficiência probatória. 2. Configura-se o crime de resistência qualificada (art. 329, § 1o, do CP) quando a oposição violenta ou mediante ameaça impede a efetiva execução do ato legal. 3. Por expressa disposição legal (art. 329, § 2o, do CP), o crime de lesão corporal praticado no mesmo contexto da resistência não é por esta absorvido, devendo os delitos concorrer materialmente. 4. É admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, nos termos da Súmula 269 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, I e II, 59, 69, 129, caput, 327, § 1o, e 329, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819484, 0000510-25.2020.8.07.0007, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024; Acórdão 1911031, 0703555-31.2022.8.07.0005, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024; Acórdão 1992369, 0725360-12.2023.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025; STJ, Súmula 269.